Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-57.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. NULIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Defere-se a recorrente, autora, os benefícios da justiça gratuita, presentes os requisitos necessários.
2. A autora insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. Nas razões recursais (ID 47531557), a autora pleiteia a declaração de nulidade das transações bancárias, bem como a extinção do valor cobrado após devolução do empréstimo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. O artigo 14 dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
7. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
8. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório dos réus em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima.
9. Nesse viés, cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
10. No caso em apreço, restou incontroverso que a parte autora foi vítima de fraude, tendo aparecido em sua conta crédito decorrente da contratação de empréstimo consignado junto ao Banco Pan.
11. O Banco Pan sustenta a regularidade da contratação, tão somente, porque realizadas com autenticação via biometria facial. Demais disso, alega que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever de cautela na realização de acordo financeiro.
12. Embora insista na tese de inexistência de defeito na prestação de serviço, não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ocorre que a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não o isenta da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por parceiros e/ou terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
13. O acervo probatório constante no processo comprova que a autora foi vítima de fraude, ora que recebeu o valor de R$ 1.292,56 em sua conta, em nome do Banco Pan. No intuito de sanar o ocorrido, sacou o valor depositado e o devolveu, o que não fez cessar os descontos realizados pelo Banco Pan, que reconhece o empréstimo como legítimo.
14. Registre-se que, após os fatos, a autora entrou em contato com o Banco Pan a fim de comunicar o ocorrido e obter informações acerca da operação, o qual, apesar das informações constantes nos seus cadastros internos e meios financeiros e tecnológicos a sua disposição, limitou-se a alegar a regularidade na contratação.
15. Configurada, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos causados a autora.
16. Certo é que a fraude não se efetivaria sem a utilização da estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras e o acesso indevido de terceiros aos dados pessoais e bancários da parte autora.
17. Evidente que, mesmo cientes das inúmeras fraudes, ao disponibilizarem a opção de contratação de empréstimo por meio de assinatura digital, as instituições financeiras assumem o risco pelos danos decorrentes das fraudes, mormente quando praticadas por empresas parceiras/credenciadas.
18. Ocorre que a eventual participação de prepostos e parceiros das instituições financeiras que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos clientes, denotam a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.
19. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam das parcerias, da redução dos custos e da propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.
20. Registre-se que a segurança da assinatura digital não é absoluta, em especial quando se trata de vício de consentimento, como no caso concreto.
21. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), inclusive pela utilização indevida por estelionatários, não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
22. Ainda, não há de se falar em culpa exclusiva do consumidor em razão da negligência no dever de cautela, porquanto na contratação do empréstimo ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pelo réu, em especial no que se refere aos dados dos consumidores, à fiscalização e regulação das atividades desenvolvidas por seus parceiros.
23. A fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, § 3o, II do CDC e súmula 479 do STJ).
24. Tais os fundamentos, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo firmado com o réu, é medida que se impõe.
25. Recurso conhecido e parcialmente provido, para: a) declarar a nulidade das transações bancárias efetivadas sem o consentimento da autora; b) condenar o banco Pan a extinguir o valor de R$ 1.292,56 cobrado da parte autora, bem como os valores acessórios ligados a ele, e ainda, sejam devolvidos os valores descontados em prol da presente cobrança.
26. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais, nem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55)
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.